Tribunal: TJES
Processo: 5000519-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDREA MENDONCA SCALFONI MORESCHI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5000519-17.2025.8.08.0000
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Andrea Mendonça Scalfoni Moreschi

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação da candidata de processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 40/2024), determinando sua reinclusão no certame.

O ente estatal sustenta a legalidade do ato administrativo, diante da não apresentação de diploma de primeira licenciatura, exigido pelo edital para candidatos com segunda licenciatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode ser compelida a dispensar a apresentação de documento expressamente exigido pelo edital, sob o argumento de que a informação já consta em seus registros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital constitui a lei interna do certame, vinculando Administração e candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
5. A exigência de apresentação documental no momento oportuno é legítima e imprescindível à verificação objetiva dos requisitos de habilitação.
6. A ausência de apresentação do diploma exigido enseja a eliminação do candidato, não cabendo flexibilização judicial sem demonstração de ilegalidade.
7. O fato de a Administração possuir dados pretéritos do candidato não afasta o dever de cumprimento das regras editalícias.
8. A decisão que determinou a reinclusão da candidata afronta a vinculação ao edital e a igualdade entre os concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. O edital de processo seletivo vincula a Administração Pública e os candidatos, devendo suas regras ser rigorosamente observadas. 2. A não apresentação de documento exigido no edital no momento oportuno legitima a eliminação do candidato, sendo indevida a flexibilização judicial sem demonstração de ilegalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72.656/CE; STJ, AgInt no RMS 72.766/RS; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1073382-10.2024.8.26.0053.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5000519-17.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ANDREA MENDONCA SCALFONI MORESCHI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o Estado do Espírito Santo , ver reformada a decisão interlocutória (Id. 14958842 - pág. 1) que, em sede de mandado de segurança impetrado por Andrea Mendonça Scalfoni Moreschi , deferiu a tutela de urgência para suspender o ato de sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024), determinando sua realocação para a classificação inicial e convocação para escolha de vaga.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão recorrida possui natureza satisfativa e irreversível, encontrando óbice no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e no art. 300, § 3º, do CPC; (ii) a inexistência de ilegalidade no ato administrativo, uma vez que a candidata descumpriu regra editalícia expressa ao não apresentar o diploma de primeira graduação, documento essencial para quem possui segunda licenciatura; (iii) que o edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, moralidade e isonomia; (iv) a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, devendo limitar-se ao controle de legalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o argumento de que a exigência configura formalismo excessivo, visto que a agravada já possui vínculo com o Estado e seus documentos constam na base de dados da Administração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na legalidade do ato que eliminou a agravada do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores (Edital SEDU nº 40/2024), em razão da não apresentação do diploma de primeira graduação, exigência específica para candidatos portadores de segunda licenciatura.

A decisão hostilizada havia deferido a tutela de urgência sob o fundamento de que a candidata comprovou possuir a titulação e que a exigência documental, diante de vínculos anteriores com o Estado, representaria formalismo exacerbado.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a Administração Pública pode ser compelida a dispensar a apresentação de documento previsto no instrumento convocatório como pré-requisito de habilitação, sob a justificativa de que tais informações já estariam sob sua custódia em razão de vínculos funcionais pretéritos.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os concursos públicos e processos seletivos devem observar o princípio da vinculação ao edital, cujas regras, consideradas "verdadeira lei interna do certame", vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Conforme orientação sufragada pelo STJ no AgInt no RMS n. 72.656/CE, a observância aos critérios do edital é impositiva, inexistindo direito líquido e certo quando não evidenciada ilegalidade no cumprimento das normas ali estabelecidas.

Noutro viés, é imperativo destacar que o cumprimento das obrigações editalícias deve ser compulsório, em homenagem ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Nesse sentido, o AgInt no RMS nº 72.766/RS reforça que não cabe a atribuição de pontuação ou habilitação quando o candidato não preenche os requisitos escolares específicos previstos no instrumento convocatório.

Ainda sob a ótica da legalidade, o AgInt no RMS n. 63.700/MG assenta que "o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório".

No caso concreto, o Edital SEDU nº 40/2024 é categórico em seu item 7.1.5.1 ao estabelecer que "é imprescindível a entrega do diploma da primeira Licenciatura para o candidato que apresentar diploma de segunda licenciatura", prevendo expressamente que a não apresentação resultará na eliminação.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a agravada não apresentou o referido documento no momento oportuno, limitando-se a alegar que tais dados já constavam no sistema estatal.

Ademais, sublinhe-se que, tal como decidido pelo Colégio Recursal do TJSP (Recurso Inominado Cível nº 1073382-10.2024.8.26.0053), a ausência de comprovação dos requisitos no momento oportuno impede a investidura no cargo, não cabendo ao Judiciário flexibilizar exigências editalícias, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe. A Administração Pública agiu em estrita conformidade com os parâmetros previamente estipulados, não havendo falar em excesso de formalidade, mas sim em cumprimento do dever de zelar pela objetividade e igualdade do certame.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo-se hígido o ato administrativo que eliminou a agravada do certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)